Tribunal: TJPA
Processo: 0807358-84.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807358-84.2021.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS ANTONIO ALVES DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2º VARA PENAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

PROCESSO: 0807358-84.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO: AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

AGRAVANTE: MARCOS ANTÔNIO ALVES DE SOUSA (ADV. OMAR SARÉ, OAB/PA Nº 13.052 E WALLACE LIRA, OAB/PA Nº 22.402)

RELATOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA
. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O
MANDAMUS
. UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO MANTIDA.

O
habeas corpus
não se afigura, em regra, como a via adequada para a análise de questões afetas ao Juízo da 1ª Instância, cujas decisões desafiam recurso próprio, conforme previsão do artigo 581 do Código de Processo Penal.

Esta e. Seção de Direito Penal, em consonância com o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, passou a não mais admitir a impetração do
habeas corpus
como sucedâneo recursal, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, em que a ordem pode ser concedida de ofício.

No caso, não há falar em constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, que demande atuação, de ofício, nesta instância.

Agravo regimental a que se nega provimento.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental, interposto contra decisão desta relatoria, que julgou extinto, sem resolução de mérito, o
habeas corpus
impetrado pelo ora agravante (Id. 5781037).

Em razões (Id nº 5820788), o agravante sustenta, em síntese, que:

“
A
ratio
da impetração, deu se na amplitude do conhecimento a todo o conjunto de provas da acusação. Quando do cumprimento das medidas cautelares, notadamente de busca e apreensão e acesso a todos os dados telefônicos e telemáticos dos equipamentos eletrônicos (notebooks, telefones moveis etc), assim como documentos. Contudo, os dados extraídos, não foram apresentados. Implicando na falta de acesso a todo o conjunto de elementos constantes da acusação e falta do tempo e os meus necessários.

A decisão agravada, não conhece o habeas, sob o argumento de existir recurso próprio e não haver juntado a prova pré-constituída
”.

Ao final, pede o conhecimento e o provimento do recurso.

Ao ser intimado, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha tomou conhecimento da interposição do Agravo Regimental e se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
para que seja mantida a decisão que não conheceu a ordem de
Habeas Corpus
.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade. Conheço.

A insurgência não merece ser acolhida.

O agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (Id nº 5781037):

“C
omo consignado no relatório, os impetrantes
pretendem ter acesso amplo ao conjunto de provas da acusação com pedido de liminar para suspender o prazo para a apresentação da resposta escrita
.

Constata-se que o
writ
foi impetrado em substituição a recurso próprio para finalidade pretendida.

Com efeito, a jurisprudência deste e. Tribunal, alinhada à orientação dos Tribunais Superiores, vem chancelando o posicionamento de não admitir a utilização do
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado, situação que implica no não conhecimento da impetração, por meio de seu indeferimento liminar.

Nessa direção, reiteradamente, vem se manifestando esta Seção de Direito Penal, conforme demonstra,
verbia gratia
, o seguinte aresto:

“
EMENTA
. HABEAS CORPUS. IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. COMETIMENTO DE NOVO CRIME. REGRESSÃO PARA REGIME MAIS GRAVOSO. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PRÉVIO. POSSIBILIDADE. REGRESSÃO CAUTELAR. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. WRIT NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.
O writ em apreço foi impetrado em substituição ao recurso de agravo em execução, legalmente previsto para impugnar a decisão proferida pelo Juízo de piso, consoante art. 197, da Lei nº 7.210/84, o que obsta o seu conhecimento por esta Egrégia Corte de Justiça, já que os Tribunais Superiores sedimentaram o entendimento de ser incabível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, sob pena de se desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando

constatada a existência de flagrante ilegalidade, hipótese em que se concede a ordem de ofício. (...) 5. Writ não conhecido
. Decisão unânime. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em não conhecer do writ, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de novembro de 2017. Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre. Belém/PA, 06 de novembro de 2017. Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA Relatora”.
–
(negritei)

Ademais,
os impetrantes não juntaram documentos comprobatórios de negativa de informações pela autoridade coatora, que vislumbrasse, no caso, situação excepcional ou flagrante ilegalidade que permitisse a concessão de ofício do
mandamus
.

Ante tais considerações,
não conheço o

habeas corpus
”.

Com efeito, a jurisprudência deste e. Tribunal, alinhada à orientação dos Tribunais Superiores, vem chancelando o posicionamento de não admitir a utilização do
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio, sob pena de
desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal
, devendo o seu emprego ser racionalizado, situação que implicou no não conhecimento da impetração, por meio de seu indeferimento liminar.

No caso, além de não se admitir o pleito (
suspensão do prazo para apresentar resposta a acusação, mediante o acesso de todos os documentos e provas produzidas na fase inquisitorial)
na esfera de
habeas corpus
, o impetrante não juntou qualquer documento que comprovasse flagrante ilegalidade na decisão do juízo de piso. Assim, não há que falar em constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.

Registre-se que consta nos autos, decisão proferida pelo juízo de piso (Id. 5746687) no pleito do presente impetrante naquela instância, sobre acesso integral dos autos. Vejamos:

“IV. Há nos autos, ainda, ação de
habeas data
impetrado pelos causídicos
Omar Saré, OAB/PA 13.052 e Wallace Lira, OAB/PA 22.402
, em favor de
Luan da Silva Gomes,
testemunha ouvida em sede administrativa, sob a pretensão de ter acesso às informações existentes no inquérito policial (ID 27007930).

O
habeas data
, previsto no
art. 5º, inciso LXXII, alínea a
,
da Constituição Federal e na Lei 9.507/1997
, é remédio constitucional utilizado para
assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante constante de registros de bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público
. Não é o que se dá no caso.

Não vislumbro a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal suportado pelo impetrante passível de ser sanado pela via eleita,
sobretudo porque o feito não se encontra em segredo de justiça
, o inquérito policial já foi concluído e o Ministério Público deflagrou ação penal.

Ademais,
não há nos autos qualquer comprovação de recusa por parte da autoridade policial no que concerne ao acesso aos autos, como alega o impetrante.

Assim, entendo que não há possibilidade jurídica do pedido razão pela qual
INDEFIRO LIMINARMENTE
o pedido, nos termos da
Lei 9.507/1997.

Importante, ainda, salientar manifestação do Ministério Pública acerca do caso:

“O recorrente pretende que seja concedida a ordem em seu favor para cesse o constrangimento ilegal, determinando a suspensão do prazo para apresentar resposta a acusação, mediante o acesso de todos os documentos e provas produzidas na fase inquisitorial.

A 3ª Procuradoria de Justiça Criminal entende
que a matéria posta no
mandamus
é atinente à instrução processual e o
habeas corpus
foi impetrado em substituição a recurso legalmente previsto.

Frisa-se,
sequer há nos autos comprovação acerca da aventada ilegalidade
, não há sequer cópia de uma simples petição protocolada requerendo acesso aos autos ou a negativa de acesso a informação por parte da autoridade coatora.

Em verdade, não há como analisar o remédio heroico por ausência total da possibilidade jurídica do pedido, na medida em que não existe no ordenamento jurídico a previsão de suspensão de prazo processual de resposta a acusação, mediante a impetração de habeas corpus.

Ora, nem ao menos há nos autos comprovação da ilegalidade, apenas meras conjecturas feitas.

Como se sabe,
o rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente, ônus do qual não se desincumbiu o impetrante em nenhuma de suas alegações
.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ART. 210 DO RISTJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória. É cogente ao impetrante, pois, apresentar elementos documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração.

2. A inicial do writ não veio acompanhada da cópia da decisão que recebeu a denúncia após a resposta à acusação, o que prejudica a exata compreensão do caso, visto que a defesa alega cerceamento de defesa, inviabilizando-se, assim, o exame do alegado constrangimento ilegal. Ao contrário do alegado pela defesa de que juntou a decisão aos autos, às fls. 232-233, trata-se, em verdade da decisão que recebeu a denúncia e determinou a citação dos acusados, para que oferecessem resposta à acusação.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 148.434/AP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021)

4
–
CONCLUSÃO

“Ex positis”, este Procurador de Justiça pugna pelo
CONHECIMENTO do presente Agravo Regimental em Habeas Corpus, e, quanto ao seu mérito, pugna pelo seu NÃO PROVIMENTO, para que seja mantida a decisão que não conheceu a ordem de Habeas Corpus”. (
Grifo nosso
).

Nesse sentido, cito julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. EXECUÇÃO PENAL. TRÊS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SITUAÇÃO FÁTICA ALTERADA DESDE A DECISÃO EXARADA NO HC N. 505.819/MS. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO (DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU) COM A PETIÇÃO RECURSAL. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1
. É incabível a impetração de habeas corpus com a pretensão de suprimir instância. E a deficiência na instrução do pedido inviabiliza o exame do writ.
2. Hipótese em que a questão relativa ao deferimento da prisão domiciliar, ao ora agravante, efetivamente não foi objeto de apreciação pelo Tribunal local, cujo acórdão se limitou a examinar a alegação de constrangimento ilegal decorrente da ausência de cadastramento do processo de execução do réu no respectivo sistema. E não era mesmo o caso de aquela Corte se manifestar naquele momento. Afinal, o Juízo da execução decidiu o tema após o ajuizamento do writ. 3. No Superior Tribunal de Justiça, também não era possível tratar da pretendida prisão domiciliar, tanto em razão da supressão de instância (seja porque as circunstâncias fáticas atuais são diferentes das analisadas no HC n. 505.819/MS, seja porque o Tribunal de segundo grau não decidiu o tema); como em razão da ausência de cópia da decisão exarada pelo Juízo da execução. Peça, aliás, que só foi trazida aos autos com o agravo regimental.
4. Da análise do quanto juntado com o recurso, não é visível a existência de ilegalidade a ser reparada. É inequívoca a falta de comprovação de situação excepcional que autorize a concessão do aludido benefício, visto que não restou devidamente demonstrado que o estabelecimento prisional em que se encontra recolhido o agravante não atende às suas necessidades de tratamento médico, ante sua condição de saúde. Ademais, há notícia de que o apenado não atende às prescrições médicas determinadas e de que se acha em estabelecimento prisional com melhores condições de atendimento médico. 5. Segundo recente precedente desta Turma, cuidando de caso aludindo à atual crise trazida pela pandemia do Covid-19, este Superior Tribunal não tem acesso à execução penal e a seus incidentes, de maneira que, principalmente quando se trata de apenados do regime fechado, deve-se priorizar a competência do Juiz da VEC para dirimir o incidente, à luz dos interesses em conflito (HC n. 572.409/SP, Ministro Rogerio Schietti

Cruz, DJe 16/4/2020). 6. Agravo regimental improvido”.

(AgRg no HC 570.814/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020 - grifei).

Assim, as alegações constantes no recurso são incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada.

Ressalto que o sistema processual penal envolve uma marcha, que é dotada, entre outras coisas, de recursos, que visam, além do aprimoramento da prestação jurisdicional, resguardar o relevante pilar axiológico da segurança jurídica.

A necessidade de resguardar, por atos concretos, a estrutura recursal constitucional – racionalizando o uso indiscriminado de
habeas corpus –
, a fim de salvaguardar, ao fim e ao cabo, a segurança jurídica –, já foi objeto de discussão tanto da Quinta, quando da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça:

“Conquanto o uso do HC em substituição aos recursos cabíveis ou incidentalmente como salvaguarda de possíveis liberdades em perigo, crescentemente fora de sua inspiração originária, tenha sido muito alargado pelos tribunais, há certos limites a serem respeitados, em homenagem à própria
Constituição
, devendo a impetração ser compreendida dentro dos limites da racionalidade recursal preexistente e coexistente para que não se perca a razão lógica e sistemática dos recursos ordinários, e mesmo dos excepcionais, por uma irrefletida banalização e vulgarização do HC”
(HC 201.483/SP, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 13/09/2011, DJe 27/10/2011).

........................................................................................................

Não está, tout court, ao talante da parte optar entre recurso especial/agravo e habeas corpus, ou entre este e a revisão criminal. Não. Passou da hora de se resgatar o prestígio devido ao sistema recursal, inserindo as ações de impugnação no seu devido lugar. Do contrário, a morosidade que tem notabilizado a Justiça criminal não terá fim e o principal prejudicado será aquele que, mais necessitado, clama pela correção de indevida segregação”.
(HC 138.985/MT, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 18/09/2012, DJe 26/09/2012).

Fica claro, assim, que
“o habeas corpus não é panaceia e não pode ser utilizado como um super recurso, que não tem prazo nem requisitos específicos, devendo se conformar ao propósito para o qual foi historicamente instituído”.
(AgRg no HC 239.957/TO, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 29/05/2012, DJe 11/06/2012).

Desse modo, o
habeas corpus
é mesmo a via inadequada para o presente pleito.

Diante do exposto,
nego provimento
ao agravo regimental.

É o voto.

Belém, 22 de setembro de 2021.

Des.
ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)

Relator

Belém, 01/10/2021